Tribunal: STF
Processo: RHC 249744
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 883.741/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Narra a denúncia que no dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 07 horas e 08 minutos, na Rua Doutor Mario Moura, n. 185, na cidade de São Paulo, os apelantes, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 42 porções de cocaína, 45 porções de crack e 37 porções de maconha. Segundo foi apurado, policiais avistaram um indivíduo saindo de uma viela e fizeram a abordagem. Em revista pessoal encontraram 2 pinos de cocaína. Indagado, alegou que era usuário e que tinha acabado de comprar a droga dos apelantes, informando as características dos mesmos. Em seguida, os réus, ao visualizarem os policiais, tentaram fugir. Após breve perseguição, foram abordados e, em revista pessoal, foram encontradas as mencionadas drogas e R$519,00. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese em apreço, não houve ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, pois, o fundamento empregado pelas instâncias de origem para aplicar incremento mais severo converge com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando configurada a multirreincidência do réu, no caso, quatro condenações definitivas. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a dosimetria da pena efetivada em desfavor do recorrente não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, especificamente no que tange à elevação na segunda fase da dosimetria em função da agravante da reincidência. 



    Assim, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena do recorrente na segunda etapa dosimétrica, reduzindo a fração de aumento pela reincidência de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes:



    [...] o fundamento empregado pelas instâncias de origem para aplicar incremento mais severo na pena converge com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando configurada a multirreincidência do réu, no caso, quatro condenações definitivas. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada em decorrência da “multirreincidência do réu, no caso, quatro condenações definitivas”. 



    Dessa forma, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios invocados pelas instâncias antecedentes para “realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). Precedentes: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente